Tribunal: TJPA
Processo: 0821956-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6083 - Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821956-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HELENA CATARINA ROCHA DA COSTA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ALEGADA OMISSÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento interposto em face de despacho proferido em ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário, na qual se discutia a suspensão da cobrança da COSIP, sob alegação de hipossuficiência da parte autora e descumprimento de tutela de urgência concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão na decisão que não conheceu do agravo de instrumento e se, diante da superveniência de sentença no processo de origem, subsiste interesse recursal no julgamento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, admitindo efeitos modificativos apenas em hipóteses excepcionais.

4.

A superveniência de sentença de mérito no processo originário, com interposição de apelação, retira a utilidade prática do exame do agravo de instrumento anteriormente interposto.

5.

A perda superveniente do objeto do recurso afasta o interesse recursal, diante da ausência do binômio utilidade-necessidade.

6.

O relator deve não conhecer de recurso prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC.

7.

A jurisprudência admite a extinção de processos ou recursos quando verificada a perda superveniente do objeto, por ausência de interesse jurídico a ser tutelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença no processo de origem acarreta a perda do objeto de recurso interposto contra decisão interlocutória anterior.

2.

A ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional implica o não conhecimento do recurso por perda superveniente do interesse recursal.

3.

Os embargos de declaração não devem ser conhecidos quando prejudicados por fato superveniente que esvazia o objeto da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 932, III; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação/Remessa Necessária nº 0826639-98.2018.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em NÃO CONHECER os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de março de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por HELENA CATARINA ROCHA DA COSTA – consubstanciado em decisão monocrática desta Relatoria – proferido no âmbito da 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0821956-04.2025.8.14.0000.

Vejamos a ementa do julgado embargado (Id. 31181947):

“[...]

Portanto, a mera insatisfação da parte com a marcha processual ou com a ausência de manifestação expressa sobre alegações incidentais não caracteriza situação excepcional apta a justificar o manejo do agravo de instrumento fora das hipóteses legais. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento, por inadmissibilidade manifesta, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.”

Consta dos autos que o Agravo de Instrumento foi interposto pela ora embargante em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Crédito Tributário nº 0807092-40.2025.8.14.0006, ajuizada contra o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, cujo objeto consistia na suspensão da cobrança da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) incidente em sua fatura de energia elétrica.

Na origem, a autora alegou ser beneficiária da tarifa social de energia elétrica, inscrita no CadÚnico e classificada como pessoa de baixa renda, sustentando que a legislação municipal asseguraria isenção da exação à sua condição socioeconômica. Invocou, para tanto, os princípios constitucionais da legalidade, da isonomia tributária e da capacidade contributiva.

O Juízo singular deferiu tutela de urgência, determinando a abstenção da cobrança da COSIP enquanto perdurasse a condição de hipossuficiência da parte autora, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil (Id.

140169140).

Sobreveio notícia de descumprimento da liminar, porquanto, segundo alegado, a concessionária de energia elétrica teria mantido a cobrança do tributo nas faturas subsequentes. Instado a se manifestar acerca do descumprimento e do pedido de aplicação de multa coercitiva, o magistrado de primeiro grau limitou-se a proferir despacho anunciando o julgamento antecipado do mérito, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC, sem apreciar expressamente a alegação de descumprimento da ordem judicial (id.

148620467).

Interposto o Agravo de Instrumento, esta Relatoria, em decisão monocrática, não conheceu do recurso, por entender que o despacho impugnado constituía ato de mero impulso processual, não subsumível às hipóteses do art. 1.015 do CPC, tampouco configurada situação de urgência apta a atrair a incidência da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 (id.

31181947).

Irresignada, a agravante opôs os presentes Embargos de Declaração (Id. 31586221), com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de omissão no decisum embargado.

Sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar o argumento central deduzido no agravo de instrumento, qual seja, a ausência de prestação jurisdicional efetiva quanto ao descumprimento da tutela de urgência deferida na origem.

Afirma que o cerne da controvérsia não residiria na simples insurgência contra despacho de impulso processual, mas na inércia do juízo
a quo
diante do descumprimento da ordem judicial que suspendera a cobrança da COSIP. Alega que, ao postergar a análise do descumprimento para o momento da sentença, o magistrado teria esvaziado a eficácia prática da tutela de urgência, convertendo-a em medida meramente formal, destituída de efetividade.

Sustenta que tal conduta configuraria negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem como aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da efetividade processual. Argumenta que a decisão embargada limitou-se a examinar a admissibilidade do agravo sob a ótica estrita do rol do art. 1.015 do CPC, sem enfrentar a alegada omissão judicial quanto ao descumprimento da liminar e à ausência de aplicação das medidas coercitivas requeridas.

Defende, ainda, que o caso se enquadra nas hipóteses de taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.704.520/MT (Tema 988), porquanto presente situação de urgência decorrente do risco de inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

Aduz que é pessoa hipossuficiente, vivendo com o mínimo existencial, e que a manutenção da cobrança da COSIP compromete sua subsistência e de sua família, configurando
periculum in mora
concreto. Sustenta que o retardamento da apreciação da controvérsia para o momento da sentença implicaria prejuízo irreparável ou de difícil reparação, sobretudo porque os valores despendidos a título de contribuição comprometeriam recursos destinados à sua manutenção básica.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para que seja suprida a omissão apontada, com manifestação expressa acerca da alegada negativa de prestação jurisdicional na origem; que, sanada a omissão, seja revisto o juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, determinando-se seu processamento regular; que os autos retornem ao juízo de primeiro grau para apreciação fundamentada do descumprimento da tutela de urgência e eventual aplicação de medidas coercitivas; e, subsidiariamente, o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento dos arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como dos arts. 297, 300, §3º, 489, §1º, 139, IV e 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Certidão acostada aos autos atesta o decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração (Id. 33610905), restando certificado que não houve manifestação do embargado no prazo legal.

É o relatório.

VOTO

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

Com efeito, em consulta ao Sistema PJE deste Egrégio Tribunal, constatei que a ação que deu origem ao presente recurso, já foi devidamente sentenciada em 15/11/2025- ID 161288064. A matéria já está sendo discutida em sede de Recurso de Apelação cível (id. 163235694 ). Desta forma mostra-se imperioso reconhecer que o presente recurso se encontra prejudicado, ante a superveniente sentença que foi prolatada no juízo
a quo.

Vejamos:

“[...]

III. Dispositivo

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados pela Autora, mantendo a regularidade da cobrança da CIP nas faturas de energia elétrica, por inexistir previsão legal municipal de isenção fundada exclusivamente no CadÚnico/Tarifa Social e porque não atendido o critério objetivo de consumo mensal até 80 kWh previsto na legislação local. Revogo a tutela de urgência por ausência de probabilidade de direito. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.”

Logo o presente recurso encontra-se prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, eis que o processo de conhecimento foi sentenciado, de modo que o presente recurso ficou prejudicado, nos termos do art. 932, III do Novo CPC que estabelece:

Art . 932 . Incumbe ao relator :

III - não conhecer de recurso inadmissível , prejudicado ou

que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ;

Nessa linha, impõe-se reconhecer a prejudicialidade do recurso, em face da perda de objeto, consoante consolidada jurisprudência:

"(...) Nesse contexto, percebe-se que não há qualquer utilidade prática em eventual pronunciamento judicial acerca do mérito, pois, está bem evidente que não subsiste mais o binômio utilidade-necessidade do processo, inexistindo, pois, qualquer interesse jurídico a ser resguardado.

(...)

No caso concreto, juízo de origem se cercou das formalidades legais típicas do rito da ação popular, publicando editais e intimando o Parquet, para manifestar interesse na legitimidade ativa ad causam, que foi recusada, tendo o Órgão Ministerial pugnado pelo arquivamento do feito.

De fato, percebe-se que não há qualquer utilidade prática em eventual pronunciamento judicial de mérito, restando evidente que não subsiste mais o binômio utilidade/necessidade, ou qualquer interesse jurídico a ser resguardado.

Em situações análogas, em que ocorreu a perda superveniente do objeto da ação popular, a consequência lógica foi a extinção do processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08266399820188140301 17874833, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público).

Assim, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, julgo prejudicado o presente recurso, ante a perda superveniente do objeto.

É como voto.

Determino seu arquivamento com a respectiva baixa no acervo deste gabinete.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2026